Tribunal: STJ
Processo: 0019093-75.2020.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011311 - SE(2025/0289091-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO - SE007179
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APONTADO AUMENTO INDEVIDO NO
FATURAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E
ABRIL DE 2020. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL, APONTADOS COMO MALFERIDOS,
NÃO PREQUESTIONADOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E
NÃO AFASTADOS.
356/STF
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM, QUANTO À AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA, EXTRAÍDA A PARTIR DA
ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
A mera indicação de violação a dispositivo legal, sem que a matéria por ele disciplinada
1.
tenha sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial
pela ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Impende registrar que "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
2.
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.059.677/SC
27/6/2022,
DJe de
.
30/6/2022)
Ademais, o conhecimento do apelo especial ainda assim ficaria obstado pela inafastável
3.
incidência da
. Isso porque, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte
Súmula 7/STJ
de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada
a este Superior Tribunal, na via eleita pela recorrente.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56173057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6852ce9f-9fa4-4bad-88f9-3eeeca733b3e

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56173057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 6852ce9f-9fa4-4bad-88f9-3eeeca733b3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3011311 - SE(2025/0289091-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS
: LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO - SE007179
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APONTADO AUMENTO INDEVIDO NO
FATURAMENTO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MESES DE MARÇO E
ABRIL DE 2020. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL, APONTADOS COMO MALFERIDOS,
NÃO PREQUESTIONADOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E
NÃO AFASTADOS.
356/STF
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM, QUANTO À AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA, EXTRAÍDA A PARTIR DA
ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
A mera indicação de violação a dispositivo legal, sem que a matéria por ele disciplinada
1.
tenha sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, obsta o conhecimento do recurso especial
pela ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
Impende registrar que "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos
2.
tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.059.677/SC,
27/6/2022,
DJe de
.
30/6/2022)
Ademais, o conhecimento do apelo especial ainda assim ficaria obstado pela inafastável
3.
incidência da
Isso porque, para se suplantar a conclusão a que chegou a Corte
Súmula 7/STJ.
de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório da causa, providência vedada
a este Superior Tribunal, na via eleita pela recorrente.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Ministério Público do Estado de
contra decisão proferida por esta relatoria, a qual conheceu do agravo para
Sergipe
não conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 1.371):
Documento eletrônico VDA55843693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: 4b1b4bf2-228b-4986-bf83-4cb2c82ca734

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADO
AUMENTO
INDEVIDO
NO
FATURAMENTO
DO
SERVIÇO
DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS CONTAS DE MORADORES DE
ARACAJU NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2020. DISPOSITIVOS DE
LEI
FEDERAL,
APONTADOS
COMO
MALFERIDOS,
NÃO
PREQUESTIONADOS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELA PARTE NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.381-1.394), a parte agravante pretende o
afastamento dos óbices sumulares n. 282 e
sob o argumento de que "o
356/STF,
prequestionamento não exige a indicação numérica do dispositivo legal tido por
violado, sendo suficiente que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e
decidida pelo Tribunal de origem" (e-STJ, fl. 1.389), caracterizando o
prequestionamento implícito.
Contrarrazões às fls. 1.400-1.406 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Revisitando os autos, nota-se que o Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Mistério Público
do Estado de Sergipe, apenas para declarar o reconhecimento jurídico do pedido
quanto à disponibilização de Serviço de Atendimento ao Consumidor, de forma remota
e gratuita.
No tocante à apontada cobrança excessiva do valor da tarifa relativa ao
serviço de abastecimento de água prestado nos meses de março e abril de 2020, o
colegiado de origem manteve a improcedência da ação coletiva, pelos seguintes
fundamentos (e-STJ, fls. 1.180-1.182 – sem grifo no original):

Ademais, o promovido explica que no mês de
não houve leitura
março/2020
dos medidores de água por motivo de força maior, uma vez que não existiam
equipamentos de segurança para os funcionários leituristas. Destaca-se
resposta da DESO ao MP antes da propositura da ACP:
“Todavia, em razão da PANDEMIA ocasionada pela COVID-19, que
pegou todos de surpresa, a DESO, no primeiro momento, não
dispunha dos EPIs necessários para a proteção dos leituristas,
segundo as orientações de medidas sanitárias para evitar contágio e
Documento eletrônico VDA55843693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: 4b1b4bf2-228b-4986-bf83-4cb2c82ca734

disseminação do vírus. Em razão disto, amparada pelo caso fortuito e
força maior da presente situação, a empresa, exclusivamente no
período de
a
de 2020, realizou o faturamento por média,
23/03
30/03
em alguns ciclos de leitura, salvaguarda no
§1o do
art. 115,
Regulamento Geral de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e
Estamento Sanitário, aprovado pela AGRESE.” (fl. 42)
Apesar dos argumentos da recorrente, é fato notório que, no primeiro
momento da pandemia, o acesso a equipamentos de proteção e até mesmo
a regulamentação do trabalho dos funcionários precisou ser analisada de
forma emergencial, de modo que não se apresenta abusividade na
cobrança da média do faturamento, até porque foi utilizado o próprio
consumo dos titulares.
A título de exemplo, as consultas de consumo anexadas às fls. 84, 122,
169 e 199 mostram que não existe grande discrepância entre os meses
anteriores e o mês de
– que houve cobrança na média.
março/2020
Nesse sentido, é o caso de destacar ementa da 1a Câmara Cível deste
TJSE, também transcrita na sentença de primeira instância:
[...]
Por isso, é irretocável a sentença de mérito neste ponto.
Ademais, em relação à suposta cobrança excessiva em abril/2020,
confere-se que, novamente, a maioria dos exemplos trazidos pelo
Ministério Público não indicam discrepância excessiva em relação aos
Destaca-se que, de fato, é sabido
meses anteriores (fls. 48, 51, 54 69, 78).
que as medidas de isolamento social tiveram, por consequência, maior
tempo dentro das residências e aumento natural nas faturas de água e
energia, então, como a maioria dos valores não é exorbitante, não existe
respaldo para o pedido recursal.
Registra-se que os casos pontuais, que superam mil reais, devem ser
analisados individualmente porque não possível descartar vazamento
de água ou consumo extraordinário, como exemplo.
Nesse diapasão, não há respaldo para acolhimento nos pedidos de
readequação suscitados na ACP de origem.
Da mesma forma, não é possível visualizar justificativa para dano
moral coletivo. Sabe-se que, pelo entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “ (...) quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade
deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica
que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade
do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se
houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada,
causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da
tolerabilidade” (
Ministro Raul Araújo, Corte
EREsp n. 1.342.846/RS,
Especial, DJe
.
3/8/2021)
No caso dos autos, não há indicação de ofensa a esse patrimônio
extrapatrimonial coletivo, até porque a cobrança por média de
consumo foi por diminuto período e houve solução em tempo hábil da
Documento eletrônico VDA55843693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: 4b1b4bf2-228b-4986-bf83-4cb2c82ca734

central de atendimento em caráter remoto; por tudo, mantém-se a
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Pelo exposto, conhece-se do recurso para lhe dar parcial provimento ao
apelo interposto, para reformar a sentença de primeira instância apenas para
declarar o reconhecimento jurídico do pedido em relação ao pedido da inicial
indicado no item “a”, mantém-se a sentença guerreada nos demais termos.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC), ante
o parcial provimento (AgInt no
.
AREsp 1552109/RS)
A Corte local rejeitou os aclaratórios opostos pelo órgão ministerial, diante
da inexistência de quaisquer vícios no acórdão embargado.
A partir da análise da fundamentação acima transcrita, extrai-se que a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe entendeu pela
improcedência dos pedidos relacionados à apontada cobrança de fatura de consumo
com valores exorbitantes, levando em consideração as dificuldades impostas pelo
primeiro momento da pandemia, as quais justificariam a cobrança da tarifa com base
na média do faturamento do próprio consumo dos titulares.
Nesse sentido, o colegiado de origem asseverou que "a maioria dos
exemplos trazidos pelo Ministério Público não indicam discrepância excessiva em
relação aos meses anteriores" (e-STJ, fl. 1.181), considerando as repercussões
advindas das medidas de isolamento social (tais como maior tempo dentro das
residências) e a ausência de exorbitância na maioria dos valores apresentados.
Fixadas tais premissas, verifica-se que, de fato, o conteúdo normativo dos
dispositivos legais tidos como malferidos pela parte insurgente em seu reclamo não foi
objeto de debate pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual fica obstado o
conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento (Súmulas 282
e
).
356/STF
Impende registrar que "esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese"
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.059.677/SC,
em
DJe de
.
27/6/2022,
30/6/2022) A título de exemplo :

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE RODOVIA.
NOTIFICAÇÕES
DE
TRÂNSITO.
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO EXTRA
. NÃO OCORRÊNCIA.
PETITA
1. O prequestionamento implícito não está configurado quando há
ausência de debate específico pelo Tribunal sobre dispositivos legais
indicados como violados, apesar dos embargos declaratórios.
2. Caso em que inaplicável o
do CPC, por não ter sido
art. 1.025
reconhecida a violação do
por esta Corte.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55843693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: 4b1b4bf2-228b-4986-bf83-4cb2c82ca734

3. Na espécie, o acórdão recorrido examinou adequadamente todas
questões relevantes, abordando a legalidade do repasse de custos aos
usuários, obrigações contratuais e aplicação do entendimento do STF,
inexistindo violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC.
4. Não há julgamento
quando a tutela concedida decorre
extra petita
logicamente da causa de pedir, como no caso.
5 Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.032.783/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Ademais, o conhecimento do apelo especial ainda assim ficaria obstado pela
inafastável incidência da
Isso porque, para se suplantar a conclusão a
Súmula 7/STJ.
que chegou a Corte de origem, seria necessário revisitar o substrato fático-probatório
da causa, providência vedada a este Superior Tribunal, na via eleita pela recorrente.
Portanto, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55843693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: 4b1b4bf2-228b-4986-bf83-4cb2c82ca734

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.011.311 / SE
Número Registro: 2025/0289091-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00190937520208250001 190937520208250001 202011800534 202300748620 202400851581
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS : LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO - SE007179
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
ADVOGADOS : LAYANA CARVALHO ALMEIDA MAYNARD - SE008320
ANNE CAROLINE BARBOSA ARAUJO - SE007179
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 3c26f4b2-925f-4cbc-b128-0f505b26b9dd

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:47:38
Código de Controle do Documento: 3c26f4b2-925f-4cbc-b128-0f505b26b9dd